Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEMONSTRADA. DESPESAS PROCESSUAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE.
1 – Contradição. O acórdão mostra-se contraditório ao fixar a indenização em três quartos do prejuízo experimentado pela vítima, conforme a proporção de sua culpa, e estabelecer honorários de sucumbência em 50%. Embargos de declaração acolhidos para estabelecer a sucumbência na proporção de um quarto em desfavor do autor e três quartos em desfavor do réu.
2 – Recurso conhecido e provido.
f